Tribunal: TJDFT
Processo: 0700128-26.2022.8.07.0005
Órgão julgador: SEBASTIÃO COELHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-06-02
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. INVASÃO DE DOMICÍLIO. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA DE URGÊNCIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONSUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CONCURSO FORMAL. SENTENÇA MANTIDA.

1. Não há que se falar em absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é harmônico e coeso em demonstrar a prática do crime de lesões corporais contra a ofendida, em contexto de violência doméstica.

2. O delito de descumprimento de medidas protetivas, nos termos do artigo 24-A da Lei no 11.340/2006, tem por finalidade, além de proteger a incolumidade da vítima, tutelar o poder de mando do próprio Estado, pois além da tutela da integridade física e psíquica da vítima, tem o interesse estatal no cumprimento da decisão judicial que decretou as medidas.

3. Nem mesmo o consentimento da ofendida quanto à aproximação do réu tem o condão de revogar a decisão judicial que defere as medidas protetivas de urgência e, por conseguinte, não afasta a tipicidade do fato.

4. O crime de violação domicílio, conforme artigo 150 do Código Penal, tratando-se de delito de mera conduta, consuma-se no momento em que o réu ingressa sem anuência no domicílio da vítima, não exigindo dolo específico, bastando o dolo genérico.

5. Restou configurada a prática de uma conduta com produção de dois resultados e desígnios distintos, consistentes na invasão de domicílio e no descumprimento da medida protetiva, de modo que se impõe reconhecer o concurso formal impróprio no caso, mantendo as somas das penas.

6. Apelação conhecida e desprovida.